Tribunal: TJDFT
Processo: 0707405-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707405-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MSL TRANSPORTADORA EIRELI AGRAVADO: MARCIA REGINA CUNHA BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MSL TRANSPORTADORA EIRELI em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em ação proposta por MARCIA REGINA CUNHA BARBOSA (autos n. 0701223-16.2021.8.07.0009). Pretende o agravante:: "(...) a) O presente recurso seja admitido, conhecido e processado na forma de agravo de instrumento, conforme o recolhimento do preparo, das custas e do porte de remessa e retorno, oficiando-se o Juízo “a quo”, até ulterior julgamento, sendo ao final dado provimento ao recurso, reformando a decisão agravada IMPUGNANDO os pontos: itens: 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 “C” modificando-os conforme demonstrado no presente recurso b) Alteração do item 2 da decisão interlocutória de ID: 114935051: onde se requer que seja formulado novo Página quantum indenizatório, visto que houve pedidos ineptos e inadequados a presente ação; c) Alteração do item 3 da decisão interlocutória de ID: 114935051, onde se requer a juntada dos documentos capazes de certificar a realidade financeira gratuidade judiciária concedida à parte autora, ALEGANDO que os argumentos lançados pela ré MSL TRANSPORTADORA EIRELI de ID: 97159943 não infirmam a hipossuficiência econômica da autora e que serviu de fundamento para a concessão do benefício ora impugnado, sem certificar/verificar outros documentos hábeis e fundamentais, tais como: extratos bancários, contracheques dos últimos 05 (meses) caso já tenha realizado nova anotação em sua carteira de trabalho; faturas de todos seus cartões de crédito dos últimos (05) cinco meses; últimas 03 (três) declarações de imposto de renda, faturas de todos seus cartões de crédito; bens existentes no interior de sua residência como certificação da hipossuficiência; d) Alteração do item 4 da decisão interlocutória de ID: 114935051, onde se requer deferimento nas preliminares de ilegitimidade ativa e de pedidos de inépcia da inicial da AGRAVANTE, decidindo que a inicial e pedidos da AGRAVADA são incompatíveis com os fatos e fundamentos jurídicos. e) Alteração do item 5 da decisão interlocutória de ID: 114935051, onde se requer deferimento, a invalidade das conversas e áudios extraídos do WhatsApp pela parte AGRAVADA. f) Alteração do item 7 da decisão interlocutória de ID: 114935051, onde se requer deferimento da análise, visto Página 30 de 31 que deferiu a gratuidade de justiça da AGRAVADA, sem que esta juntasse as provas requeridas, me como dos demais pedidos no presente instrumento; g) Alteração do item 8 da decisão interlocutória de ID: 114935051, onde se requer o deferimento da produção de prova oral, sob penda de flagrante violação aos princípios constitucionais de ampla defesa e do contraditório consagrados no art. 5o, LV da Constituição Federal, que preceituam que aos processados em geral são assegurados este princípios, caracterizando assim o cerceamento de defesa, pois as testemunhas arroladas são fundamentais e poderão dizer qual é a dinâmica de manutenção preventiva e corretiva da empresa, onde poderão ainda aclarar os primeiros momentos do acidente, em face do mau uso dos freios como explicado pelo assistente técnico que repousa nos autos; h) Alteração do item 9 “C” da decisão interlocutória de ID: 114935051, onde se requer a dilação de prazo razoável de 60 (sessenta) dias até que à Polícia Civil de Minas Gerais forneçam demais elementos faltantes no laudo pericial, tais como: exame de alcoolemia, visto que o laudo 1014/2020 de necropsia informa que foi colhido sangue para dosagem de teor alcoólico sem informar o resultado de decigramas de álcool por litro de sangue, informa ainda que a referida informação estaria disponível no apenso do sistema Penet que não foi fornecido, conforme segue laudo de necropsia em anexo, também pela omissão do perito em não informar qual a intelecção do aparelho tacógrafo e não devolução a proprietária; ou a suspensão do processo até que a PCMG forneça os 1 demais documentos pendentes para o deslinde da presente ação; i) Admita, receba e conheça e processe o presente recurso, com efeito suspensivo; j) Seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para, com a reforma da respeitável decisão agravada, dar regular prosseguimento ao processo, por ser de direito e de justiça; k) Seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para designar audiência de instrução e julgamento para a produção de prova testemunhal pelas testemunhas arroladas nos autos; l) Seja O MM. Juiz de origem proferiu a seguinte decisão, ora recorrida: Vistos etc. Procedo ao saneamento e organização do processo, nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. 1. A parte autora deverá regularizar sua representação processual, fazendo juntar aos autos, no prazo de 15 dias, procuração devidamente assinada pela outorgante, sob pena de extinção. 2. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na inicial. Desse modo, retifico, de ofício, o valor da causa pra R$ 1.130.000,00 (um milhão e cento e trinta mil reais). Anote-se. 3. Rejeito a impugnação à gratuidade judiciária concedida à parte autora, uma vez que os argumentos lançados pela ré MSL TRANSPORTADORA EIRELI em ID 97159943 não infirmam a hipossuficiência econômica da autora e que serviu de fundamento para a concessão do benefício ora impugnado. 4. Rejeito as preliminares de ilegitimidade ativa ad causam e de inépcia da petição inicial sustentadas pela requerida MSL. Com efeito, a partir das premissas fáticas descritas na inicial, não há dúvida de que a parte autora ostenta legitimidade para demandar a reparação civil em razão da morte do filho, devendo-se aplicar, na hipótese, a teoria da asserção. Além disso, a petição inicial preenche todos os requisitos descritos no art. 319 do Código de Processo Civil, apresentando, inclusive, narrativa fática logicamente ordenamento e pedidos compatíveis com os fatos e fundamentos jurídicos declinados. 5. Rejeito, ainda, a alegação de invalidade das conversas e áudios extraídos do whatsapp pela parte autora. Isso porque, em se tratando de conversas e diálogos produzidos pela requerente e seu falecido filho, não há óbice para que esses elementos sejam apresentados na demanda. 6. A segunda requerida, QUALYQUIMICA INDÚSTRIA COMÉRCIO PRODUTOS QUIMICOS S/A, sustentou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, argumentando, em síntese, que apenas usufruiu dos serviços de transporte ofertados no mercado pela primeira demandada. Com razão a demandada. Da análise dos fatos narrados na petição inicial, constata-se, claramente, a ilegitimidade passiva ad causam da segunda ré, que, na qualidade de contratante dos serviços de transportes ofertados pela primeira ré, não possui qualquer vínculo/responsabilidade pelos fatos descritos pela autora, em especial pelos motivos determinantes do acidente narrado na inicial e que amparam os pedidos da parte autora. Desse modo, reconheço a ilegitimidade passiva da segunda ré e, nesse particular, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 7. Não há outras preliminares ou questões processuais pendentes de análise. As partes estão regularmente representadas. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O processo encontra-se saneado, portanto. 8. No mais, verifico que as partes controvertem acerca da responsabilidade pelo acidente descrito na inicial – se culpa da primeira requerente ou culpa do condutor do veículo, filho da requerente. A produção de prova oral é irrelevante para o deslinde da controvérsia, seja porque não houve testemunhas presenciais do fato, seja porque o depoimento pessoal das partes em nada acrescentará às premissas já lançadas por ela na fase postulatória do procedimento. Ressalto, nesse particular, que as alegações da primeira requerida, no sentido de que não deu causa ao evento, seja porque o veículo estava com a manutenção em dia e não apresentava defeito mecânico, seja porque não houve excesso de peso na carga transportada, podem ser comprovadas mediante prova exclusivamente documental. Concedo às partes, porém, o prazo comum de 15 dias, para que juntem aos autos outros documentos que entendam pertinentes para o julgamento, inclusive o laudo pericial confeccionado pela Polícia Civil de Minas Gerais, tal como informado no Boletim de ocorrência de ID 82220185 O ônus da prova, na hipótese, será distribuído de forma estática, ou seja, nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. 9. Ante o exposto: a) julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à requerida QUALYQUIMICA INDÚSTRIA COMÉRCIO PRODUTOS QUIMICOS S/A, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil; b) concedo à parte autora o prazo de 15 dias, para que regularize sua representação processual, juntar aos autos procuração devidamente assinada pela outorgante, sob pena de extinção; c) concedo às partes o prazo comum de 15 dias, para que juntem aos autos outros documentos que entendam pertinentes para o julgamento, inclusive o laudo pericial confeccionado pela Polícia Civil de Minas Gerais, tal como informado no Boletim de ocorrência de ID 82220185. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do patrono da segunda requerida, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, dê-se baixa em relação à ré QUALYQUIMICA INDÚSTRIA COMÉRCIO PRODUTOS QUIMICOS S/A. Expirado o prazo ora conferido às partes, retornem os autos conclusos para novas deliberações. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2022 15:01:56. ROBERTO DA SILVA FREITAS Juiz de Direito Substituto Requer a concessão de efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 33384332). O presente agravo pretende a reforma de decisão que retificou de ofício o valor da causa, rejeitou a impugnação da gratuidade de justiça, rejeitou preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial, rejeitou a alegação de invalidade de conversas e áudios do whatsapp e indeferiu a produção de prova oral. Inicialmente, verifica-se que o art. 1.015, do Código de Processo Civil não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra a decisão ora impugnada. Ademais, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. Nesse sentido, cito precedente deste Eg. TJDFT: MARDISA VEICULOS S/A versus QUAVIS TRANSPORTES MODERNOS LTDA – EPP AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1407524, 07266227420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho que o presente agravo não merece ser conhecido. Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, nos termos do art. 932, III do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de março de 2022